Tribunal: CARF
Processo: 13971.902273/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Assim, possuindo o Despacho Decisório e a decisão recorrida todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em sua nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2014
PER/DCOMP/DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de DCOMP/DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Ante à comprovação do erro no preenchimento pela contribuinte, sustentada em provas que indicam o recolhimento integral de estimativa componente do saldo negativo, há de se reconhecer o montante, nos termos da Súmula CARF no 164.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Tendo ocorrido a comprovação do recolhimento estimativa deve ser reconhecido o direito à compensação.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da integralidade do direito creditório pleiteado, necessário se faz a comprovação de sua liquidez e certeza, são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
Em face da Súmula no 110 do CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no 129 de 1o de abril de 2019, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902273/2018-92
ACÓRDÃO
1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRCULO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Assim, possuindo o
Despacho Decisório e a decisão recorrida todos os requisitos necessários à
sua formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente
contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa,
não há que se falar em sua nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2014
PER/DCOMP/DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de DCOMP/DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter
o erro saneado no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no
168, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Ante à comprovação do erro no preenchimento pela contribuinte,
sustentada em provas que indicam o recolhimento integral de estimativa
componente do saldo negativo, há de se reconhecer o montante, nos
termos da Súmula CARF no 164.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Tendo ocorrido a comprovação do recolhimento estimativa deve ser
reconhecido o direito à compensação.
Fl. 11291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
2
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da integralidade do direito creditório
pleiteado, necessário se faz a comprovação de sua liquidez e certeza, são
requisitos
essenciais
ao
deferimento
da
restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
Em face da Súmula no 110 do CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no
129 de 1o de abril de 2019, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (a) por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, (b) por maioria de votos, rejeitar a conversão do julgamento do recurso em
diligência, proposta pelo Conselheiro Sandro de Vargas Serpa, e, (c) no mérito, por maioria de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de
R$ R$ 77.098,57 e homologar as compensações pretendidas até o limite do crédito reconhecido,
nos termos do voto da relatora, vencido o Conselheiro Sandro de Vargas Serpa, que votou por
negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto em desfavor do
Acórdão no 108-038.581, pela 5a Turma/DRJ08, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso que será
complementado adiante:
Fl. 11292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
3
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório de fl. 11 que não reconheceu o pedido de restituição
formulado no PER/DCOMP no 26393.91468.210716.1.2.04-6507, cumulado com a
compensação declarada no PER/DCOMP no 14317.97633.250716.1.3.04-8023.
O crédito no valor de R$ 77.098,57, correspondente ao do pagamento
efetuado a título de IRPJ cód. 2362, vinculado ao período de apuração Jan/2014,
foi objeto de análise eletrônica, reproduzida a seguir:

Cientificado do Despacho Decisório em 13/04/2018 (fl. 15), o contribuinte,
por meio de seus procuradores, apresentou, em 14/05/2018, a manifestação de
inconformidade de fls. 18 a 28, da qual destaca-se o seguinte:
(...)
4. No mês de janeiro de 2014, a Requerente apurou IRPJ Estimativa a
recolher no valor de R$ 77.098,57. Referido valor foi quitado por meio a
competente guia DARF (doc. 06), e constou na DCTF n.o 10.62.47.79.14,
transmitida à RFB em 21/03/2014 (DCTF Original – doc. 07.
5. Ao realizar a revisão de sua apuração, a Requerente constatou que não
foram consideradas certas deduções na apuração da estimativa mensal do
mês de janeiro de 2014. Por conta disso, a Requerente apurou que no mês
de janeiro de 2014 não havia valor a ser pago a título de IRPJ.
6. Para corrigir a informação constante na DCTF Original, em 21/07/2016, a
Requerente transmitiu a DCTF Retificadora n.o 40.79.96.53.23 (doc. 08),
evidenciando o saldo zero devido a título de IRPJ Estimativa no mês de
janeiro de 2014.
Fl. 11293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
4
7. O valor zerado a título de IRPJ foi regularmente informado também na
ECF/2015, conforme registro N620 (IRPJ Estimativa – Janeiro/2014) (doc.
09).
8. Infere-se com clareza que a Requerente efetuou pagamento a maior de IR
Estimativa no mês de janeiro de 2014. O valor do indébito é de R$
77.098,57.
(...)
Alega que o despacho decisório é nulo por falta de motivação.
Requer seja sobrestado o andamento do presente processo administrativo
até a data da homologação da DCTF Retificadora no 40.79.96.53.23, oportunidade
em que não haverá outra solução para o presente caso, senão o da homologação
da compensação em questão”.
Por sua vez, a 5a Turma/DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. ESTIMATIVA UTILIZADA NA FORMAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO.
Diante da constatação de que o crédito indicado foi utilizado na formação do
saldo negativo objeto de PER/DCOMP, cabe o indeferimento do pedido por
inexistência de crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando, em
preliminar, a nulidade do despacho decisório, alegando ausência ou precariedade de
fundamentação, em afronta aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa
previstos na Lei no 9.784/99. Argumentou que a Receita não esclareceu adequadamente as razões
da não homologação da compensação, tampouco justificou a desconsideração das informações
constantes na DCTF Retificadora e na ECF, o que teria cerceado o direito de defesa e tornado o ato
administrativo inválido.
No mérito, a Recorrente defendeu a necessidade de homologação da compensação,
ressaltando que o fundamento adotado pela DRJ — de que o valor discutido teria sido absorvido
na apuração do saldo negativo do IRPJ de 2014 — representa inovação indevida do critério
jurídico, vedada pelos artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. Demonstrou, ainda, que
eventual inconsistência decorreu de mero erro formal no preenchimento de outra PER/DCOMP, o
que não afasta a existência material do crédito, devidamente comprovado nas declarações fiscais
retificadas.
Fl. 11294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
5

Fl. 11295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
6
Por fim, a Recorrente invocou o princípio da verdade material no processo
administrativo tributário, defendendo que a Administração deve priorizar a realidade dos fatos em
detrimento de formalismos excessivos. Citando precedentes do CARF e doutrina especializada,
concluiu ser incontroversa a existência do pagamento indevido de IRPJ em janeiro de 2014, razão
pela qual requereu o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e determinar a
integral homologação da compensação pleiteada.
É o relatório

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio teve origem em pagamento efetuado pela
Recorrente em janeiro de 2014, a título de IRPJ estimativa, no valor de R$ 77.098,57.
Posteriormente, a Recorrente alegou ter identificado erro em sua apuração, afirmando que
determinadas deduções não foram consideradas, o que teria resultado na inexistência de imposto
devido naquele período.
Com base nessa revisão, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora e registrou a
informação na ECF correspondente, passando a sustentar a ocorrência de pagamento indevido e o
consequente direito à restituição ou compensação do valor recolhido a maior. Em razão disso, a
Recorrente apresentou pedidos por meio dos sistemas PER/DCOMP, tanto para restituição quanto
para compensação do crédito alegado.
O despacho decisório da Receita Federal, contudo, indeferiu o pleito após análise
eletrônica dos dados fiscais, entendendo que o valor indicado como crédito já havia sido
consumido anteriormente. Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação administrativa,
arguindo, entre outros pontos, a nulidade do despacho decisório por suposta ausência de
fundamentação e requerendo o reconhecimento do crédito após a homologação da DCTF
retificadora.
No julgamento da manifestação, quanto à alegada nulidade, a Turma entendeu que
não houve violação aos dispositivos legais aplicáveis, especialmente aos artigos 59 e 60 do Decreto
no 70.235/72. Segundo o posicionamento adotado, somente seria cabível a nulidade em casos de
incompetência da autoridade ou cerceamento do direito de defesa, hipóteses que não se
verificaram no caso concreto, uma vez que o contribuinte teve plena ciência do indeferimento e
oportunidade de se manifestar.
Fl. 11296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
7

Fl. 11297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
8
No mérito, a decisão destacou que o procedimento de compensação possui
natureza declaratória e se baseia, essencialmente, nas informações prestadas pelo próprio
contribuinte. A análise dos arquivos eletrônicos da Receita Federal demonstrou que o valor de R$
77.098,57, referente ao IRPJ estimado de janeiro de 2014, integrou a composição do saldo
negativo de IRPJ apurado ao final do ano-calendário de 2014.
Esse saldo negativo, no montante de R$ R$ 603.439,94, foi posteriormente utilizado
integralmente para quitação de outros débitos declarados em PER/DCOMPs anteriores, o que
afastaria a existência de crédito disponível no momento em que a compensação ora debatida foi
solicitada.
Diante desse cenário, a Turma concluiu que, na data da transmissão do PER/DCOMP
objeto da controvérsia, o crédito já havia sido consumido em outras compensações, inexistindo,
portanto, valor passível de restituição ou nova compensação. Assim, entendeu-se correta a
atuação da autoridade fiscal e inaplicável qualquer reparo ao despacho decisório impugnado, nos
seguintes termos:
“No que diz respeito à homologação de débito objeto de PER/DCOMP, vale
lembrar que por ter natureza declaratória, o procedimento de validação do
crédito indicado é efetuado com base em informações extraídas das declarações e
documentos fiscais apresentados pelo próprio contribuinte.
No caso verifica-se nos arquivos eletrônicos da RFB, telas colacionadas a
seguir, que a solicitação do crédito ora guerreado foi precedido do PER/DCOMP
no 02362.01249.240315.1.2.02-7437, no qual o contribuinte utilizou o crédito de
R$ 603.439,94 correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano
calendário de 2014 na ECF retificadora transmitida em 15/08/2017.

Fl. 11298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
9

Fl. 11299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
10

Como se vê, o pagamento indicado no PER/DCOMP ora guerreado - IRPJ PA
Jan/2014 no valor de R$ 77.098,57 – compôs o saldo negativo de IRPJ apurado em
31/12/2014.
Observa-se ainda, que o saldo negativo em tela foi utilizado na integra para
homologação
dos
débitos
declarados
nos
PER/DCOMPs
no
02036.81536.140515.1.7.02-1399,
23991.97917.140515.1.7.02-5460
e
30353.89495.140515.1.3.02-0153.
Assim, não resta dúvida que na data da transmissão do PER/DCOMP no
26393.91468.210716.1.2.04-6507 o crédito solicitado já havia sido utilizado pelo
contribuinte.
Destarte o despacho decisório ora guerreado não merece reparos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade interposta pelo contribuinte.”
PRELIMINARMENTE
A Recorrente suscitou a preliminar de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida sob o argumento da ausência de fundamentação adequada, uma vez que a autoridade
fiscal limitou-se a afirmar genericamente a inexistência de crédito disponível, sem explicitar os
pressupostos fáticos e jurídicos da decisão.
Além disso, teria deixado de justificar a desconsideração das informações
constantes da DCTF Retificadora e da ECF/2015, que indicavam saldo zero de IRPJ estimativa em
janeiro de 2014, em afronta direta ao art. 2o da Lei no 9.784/99, resultando em cerceamento do
direito de defesa, pois impediu a Recorrente de compreender as razões efetivas da não
homologação e de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.
Para a Recorrente, o vício teria se agravado pela inovação indevida de fundamentos
em sede de julgamento da Manifestação de Inconformidade, quando a DRJ passou a sustentar que
o valor pago teria sido absorvido pelo saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2014,
caracterizando alteração do critério jurídico da cobrança, vedada pelos arts. 146 e 149 do CTN.
Fl. 11300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
11
Diante disso, a Recorrente invoca o art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, que prevê a
nulidade de despachos proferidos com preterição do direito de defesa ou sem observância das
formalidades essenciais, requerendo, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade do
Despacho Decisório e, por consequência, do acórdão recorrido, com o retorno dos autos para
nova apreciação em conformidade com o devido processo legal administrativo.
Porém, em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não
merece acolhida, já que tal alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso
II, do Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacou-se)
Ora, pela análise dos autos, contata-se que o Despacho Decisório foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal.
De fato, no Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o
número do PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo
de crédito e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento
da compensação e a identificação da autoridade administrativa, bem como o seu cargo, nada
havendo que pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte. O mesmo se aproveita para a
decisão recorrida.
Ou seja, tanto o Despacho Decisório quanto o acórdão de piso contém todos os
requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente, a
devida motivação, contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e
constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há
que se falar em sua nulidade.
Outro não tem sido o posicionamento do CARF:
Fl. 11301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
12
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE
E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a arguição de nulidade
do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à decisão
administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita
observância aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo
obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da faculdade de
interposição da respectiva manifestação de inconformidade. (...)” (Acórdão no
1401-005.580; Relator: André Severo Chaves; Data da Sessão de 15/06/2021)
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Possuindo o
Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido
este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua
nulidade. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo administrativo fiscal,
não configura cerceamento do direito de defesa a decisão que apresenta
fundamentação adequada para não homologação da compensação declarada,
nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e
normalmente exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente
estabelecidos. Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a
solicitação teve como fundamento fático a verificação de valores objeto de
declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de
defesa. (...)” – Grifou-se (Acórdão no 3401-008.887; Relator :Luis Felipe de Barros
Reche; Data da Sessão: 24/03/2021)
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. Estando presentes os
requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o
motivo do seu indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho
decisório por cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 3003-001.399; Relator:
Marcos Antonio Borges; Data da Sessão de 26/11/2020).
Ademais, na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve
como fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito passivo,
não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de intimação para que a Recorrente
esclarecesse as informações prestadas por ela própria.
Outrossim, argumenta, ainda a Recorrente que teria havido clara alteração no
critério jurídico da cobrança, visto que após apresentação da manifestação de inconformidade, “a
DRJ superou esse ponto e inovou a discussão alegando que ‘o pagamento indicado no PER/DCOMP
ora guerreado - IRPJ PA jan/2014 no valor de R$ de R$ 77.098,57 – compôs o saldo negativo de
IRPJ apurado em 31/12/2014’.”
Fl. 11302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
13
Todavia, em meu entender, não se falar em alteração de critério jurídico, mas na
dialeticidade normal e natural do devido processo legal. A Recorrente apontou argumento em sua
manifestação de inconformidade e, por sua vez, a DRJ, ao rebatê-lo expôs motivação
complementar tão somente refutando as alegações recursais.
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto, devendo prevalecer o acórdão de piso.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Ante tudo o que já foi dito, o que está em discussão é o crédito no valor de R$ de R$
77.098,57, correspondente ao pagamento indevido de IRPJ estimativa no mês de janeiro de 2014,
devidamente comprovado por DARF.
No mérito, a Recorrente sustentou a existência inequívoca do direito creditório,
uma vez que efetuou pagamento indevido de IRPJ estimativa no mês de janeiro de 2014, no valor
de R$ de R$ 77.098,57, devidamente comprovado por DARF. Posteriormente, procedeu à
retificação da DCTF e prestou as informações corretas na ECF/2015, consignando que não havia
IRPJ devido naquele mês, o que caracteriza indébito tributário regularmente constituído.
Nesse contexto, o PER/DCOMP utilizou corretamente esse crédito para
compensação de débitos de IRPJ, não havendo respaldo fático ou jurídico para a negativa de sua
homologação diante da realidade fiscal evidenciada pelas obrigações acessórias retificadas.
A Recorrente refutou, ainda, a alegação da DRJ de que o crédito teria sido
consumido na apuração do saldo negativo de IRPJ de 2014, esclarecendo que o valor de R$
77.098,57 não integrou efetivamente as antecipações consideradas naquele cálculo, conforme
demonstrado pelas informações constantes da ECF e das DCTFs retificadoras. Eventual indicação
do valor em PER/DCOMP anterior decorreu de mero lapso formal, que não refletiu as retificações
já realizadas e não tem o condão de afastar a existência material do crédito.
Portanto, a Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve
ser considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 11303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
14
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
E assim agiu a Recorrente. Explico.
Na consecução de sua atividade social, a Recorrente está sujeita ao recolhimento de
diversos tributos, dentre os quais, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica(“IRPJ”) e a Contribuição
Fl. 11304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
15
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), apurados anualmente, mas recolhidos mensalmente por
antecipação, com base em estimativas.
No mês de janeiro de 2014, a Recorrente apurou IRPJ Estimativa a recolher no valor
de R$ 77.098,57. Referido valor foi quitado por meio a competente guia DARF (fls. 5.513), e
constou na DCTF n.o 10.62.47.79.14, transmitida à RFB em 21/03/2014 (DCTF Original – fls.
5.515/5.527):

Ao realizar a revisão de sua apuração, a Recorrente constatou que não foram
consideradas certas deduções na apuração da estimativa mensal do mês de janeiro de 2014. Por
conta disso, a Recorrente apurou que no mês de janeiro de 2014 não havia valor a ser pago a
título de IRPJ e para corrigir a informação constante na DCTF Original, em 21/07/2016, a
Recorrente transmitiu a DCTF Retificadora n.o 40.79.96.53.23 (e-fls. 5.529/5.539), evidenciando o
saldo zero devido a título de IRPJ Estimativa no mês de janeiro de 2014.
O valor zerado a título de IRPJ foi regularmente informado também na ECF/2015,
conforme registro N620 (IRPJ Estimativa – Janeiro/2014) (fls. 5.541/11.252 e 46/5.496):
Fl. 11305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
16

Infere-se com clareza que a Recorrente efetuou pagamento a maior de IR
Estimativa no mês de janeiro de 2014. O valor do indébito é de R$ 77.098,57.
Destarte, após evidenciar o pagamento a maior da estimativa mensal do mês de
janeiro de 2014, a Recorrente transmitiu a PER/DCOMP n.o 14317.97633.250716.1.3.04-8023 (e-
fls. 5.503/5.508), para compensar o indébito de IR Estimativa com débitos de IRPJ, no valor de R$
99.341,51.
O valor original do crédito indicado na PER/DCOMP foi exatamente o de R$
77.098,57. Atualizado, aludido valor perfez a monta de R$ 99.341,51:

Fl. 11306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
17
Ocorre que por meio do Despacho Decisório n.o 131889726 (e-fls. 11) por meio do
qual a Receita Federal do Brasil(“RFB”) não homologou a compensação realizada, sob a
justificativa de que não existia valor disponível de crédito para a compensação por suposta
pendência de processamento da DCTF Retificadora n.o 40.79.96.53.23 (e-fls. 5.529/5.539).
Isso porque, conforme informação que consta da análise do direito creditório,
constata-se que o entendimento assumido pela D. Autoridade Fiscal parte da premissa de que a
DARF indicada na PER/DCOMP ora discutida como “origem do crédito” havia sido previamente
consumida para quitar tributo declarado pela própria Recorrente, relativo à competência de
janeiro/2014. Veja-se a informação que consta das e-fls. 12 dos autos:

Fl. 11307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
18
Dessa forma, na manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou foi
transmitida DCTF Retificadora indicando não haver IRPJ apurado para o mês de janeiro/2014, o
que está em conformidade com as informações constantes na ECF/2015. Assim, a DCTF-
Retificadora deveria ser considerada para fins de análise do direito creditório, inclusive por conta
das disposições do Parecer Normativo COSIT n o 02/15.
O acórdão de piso admitiu, implicitamente, a possibilidade de consideração da DCTF
Retificadora, mas mantém a exigência sob outra justificativa, qual seja, a de que “o pagamento
indicado no PER/DCOMP ora guerreado - IPRJ PA jan/2014 no valor de R$ 77.098,57 – compôs o
saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2014”.
E assim o fez sob a justificativa (equivocada conforme se demonstrará) de que a
Recorrente não deteria direito creditório em razão de supostamente tê-lo utilizado quando da
PER/DCOMP no 02362.01249.240315.1.2.02-7437 (não discutida nestes autos – doc. 01),
transmitida para utilizar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014, no valor de R$
603.439,94, considerando as antecipações realizadas no valor de R$ 1.050.471,91.
A conclusão do v. acórdão recorrido partiu da premissa de que o direito creditório
seria composto dos valores informados na referida PER/DCOMP, dentre os quais do valor de R$
77.098,57, relativo a DARF em discussão nos presentes autos.
Confira-se:

Conforme se verifica, na composição do valor encontra-se o montante apurado a
maior no mês de janeiro de 2014 (R$ 77.098,57), utilizado na PER/DCOMP n.o
14317.97633.250716.1.3.04-8023, ora em discussão, para compensar o indébito de IRPJ
Estimativa, referente ao mês de janeiro/2014, com débitos de IRPJ, no valor total de R$ 99.341,51.
Contudo, referido valor não foi efetivamente utilizado para formação do saldo
negativo. Em verdade,, o que se verifica é que, por um simples lapso da Recorrente a PER/DCOMP
no 02362.01249.240315.1.2.02-7437 não foi retificada para retratar o saldo negativo conforme
ECF e DCTF Retificadora.
Ora, o valor de saldo zero da estimativa de IRPJ referente ao mês de janeiro/2014
foi regularmente informado na ECF/2015, conforme registro N620(IRPJ Estimativa – Janeiro/2014)
(fls. 5.541/11.252 e 46/5.496). Tal informação consta também da DCTF Retificadora.
Fl. 11308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
19
Apesar disso, o valor das estimativas pagas no curso do ano-calendário de 2014
permaneceu em R$ 1.050.471,91, com composição diversa daquela retratada originalmente sob a
perspectiva da DCTF Original.
Veja-se:

Dessa forma, o que se verifica é que houve simples lapso no preenchimento da
PER/DCOMP 02362.01249.240315.1.2.02-7437, que não espelhou as retificações implementadas
via DCTF Retificadora, as quais também são suportadas pela ECF/2015. Noutras palavras , o saldo
negativo do ano-calendário de 2014 efetivamente foi apurado no montante de R$ 603.439,94,
considerando as antecipações realizadas no valor de R$ 1.050.471,91.
Todavia, também existe o direito creditório discutido nos presentes autos, na
medida em que o valor da DARF, de R$ 77.098,57, embora formalmente relacionado na
PER/DCOMP 02362.01249.240315.1.2.02-7437, não compôs o valor das antecipações do período
conforme tabela acima, que compila as informações registradas na ECF/2015 e das DCTFs,
inclusive retificadoras, do período.
Dessa forma, comprovada a existência do crédito, a homologação da PER/DCOMP
n.o 14317.97633.250716.1.3.04-8023 não pode ser negada, sobretudo sob a justificativa de falta
de retificação da PER/DCOMP no 02362.01249.240315.1.2.02-7437, sob pena de violação ao
princípio da verdade material. Insista-se uma vez mais, o direito creditório está comprovado na
ECF/2015 e das DCTFs do período, considerando as Retificadoras.
Ratifico: o direito creditório está comprovado na ECF/2015 e das DCTFs do
período, considerando as retificadoras.

Fl. 11309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
20
Saliento, pois, que me afilio à interpretação que depreende pela possibilidade de se
corrigir erros materiais no preenchimento da DCOMP e admitir a retificação da declaração nesse
momento processual, quando tais equívocos são comprovados no decorrer do processo
administrativo fiscal, ainda que fosse necessário remeter os autos à origem para emissão de
despacho decisório complementar que analise o direito creditório alegado e eventual utilização do
saldo reconhecido.
Os casos de alegação de erros de fato, erros materiais e erros de preenchimento -
conceitos utilizados de maneira interligada e que de certo modo se conectam - direcionam-se
sobre a apreciação do mérito dos direitos creditórios. A própria administração tributária é
orientada a perquirir a situação superando o erro, ainda que a discussão se encontre na esfera de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em
dívida ativa. É a indicação do Parecer Normativo Cosit no 8/2014:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da DComp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a DComp. Contudo, deverão ser observados os trâmites
da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na DComp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na DComp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é
cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício
para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria DComp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação
dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em função de apresentação
anterior de manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Fl. 11310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
21
A matéria é inclusive objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Portanto, o erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, nos termos da mencionada Súmula CARF no 168, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Ante à comprovação do erro no preenchimento pela contribuinte,
sustentada em provas que indicam o recolhimento integral de estimativa componente do saldo
negativo, há de se reconhecer o montante. (Acórdão no 1302-007.203).
Desse modo, constata-se que ocorreu mero equívoco no preenchimento da
PER/DCOMP, que deixou de refletir as alterações promovidas por meio da DCTF retificadora,
devidamente corroboradas pela ECF/2015, o que, em meu sentir, é suficiente para a comprovação
do erro em que se fundamentou a retificação, em cumprimento ao disposto na Sumula CARF no
164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Assim, restou demonstrado que a Recorrente efetuou recolhimento de IRPJ
Estimativa no mês de janeiro de 2014, no valor de R$ 77.098,57, e que não apurou tributo a
recolher, conforme declarações prestadas anteriormente à data em que proferido o despacho
decisório, de rigor a homologação da PER/DCOMP n.o 14317.97633.250716.1.3.04-8023.
Em suma, a retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o
cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de preenchimento, ainda
que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo
contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015
Reconheço, portanto, que o direito creditório está comprovado na ECF/2015 e das DCTFs do
período, considerando as Retificadoras.
Desta maneira, e considerando o fato de que a Recorrente efetuou recolhimento de
CSLL Estimativa no mês de janeiro de 2014 no valor de R$ 77.098,57,, e que não apurou tributo a
recolher, conforme declarações prestadas anteriormente à data em que proferido o despacho
decisório, de rigor a homologação da PER/DCOMP n.o 14317.97633.250716.1.3.04-8023.
Fl. 11311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902273/2018-92
22
Por fim, a Recorrente requereu a realização de sustentação oral e que as
intimações, notificações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu advogado.
Quanto ao pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono
do Recorrente para a realização de sustentação oral, esse não encontra amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento
em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na
forma do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 (dez) dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Destarte, no sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as
informações necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços
CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Lado outro, em face da Súmula no 110 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no 129 de 1o de abril de 2019, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ R$ 77.098,57 e homologar as compensações pretendidas até o limite
do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 11312
DF CARF MF
Original